Tribunal: TJES
Processo: 0004046-25.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004046-25.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL PEREIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 98 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003; ou revisão da dosimetria, com substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003); (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo se sustenta quando a materialidade é comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e demais elementos documentais, e a autoria é confirmada por prova oral colhida sob contraditório, sobretudo quando o próprio acusado confessa o porte da arma e das munições.

4. Não se admite a absolvição quando o conjunto probatório é harmônico, composto por depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela abordagem, aliados à confissão judicial do réu, que admite portar arma calibre .380 e significativa quantidade de munições em via pública, sem autorização legal.

5. A desclassificação para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é inviável quando a apreensão ocorre em via pública, ausentes as elementares do tipo de posse, sendo inequívoca a prática de porte ilegal.

6. A pena-base pode ser exasperada em razão de maus antecedentes, consistentes em condenações transitadas em julgado que não configuram reincidência, e pela quantidade expressiva de munições e ostentação da arma em via pública, o que denota maior reprovabilidade, conforme entendimento consolidado (AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG).

7. A atenuante da confissão espontânea é corretamente aplicada quando o acusado admite o porte da arma, reduzindo a pena para 2 anos e 1 mês, inexistindo causas modificadoras na terceira fase.

8. O regime semiaberto é adequado quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 541.094/SP).

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis penal são inviáveis quando há circunstâncias judiciais negativas que demonstram inadequação das medidas alternativas, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial corroborada por prova oral consistente e laudo pericial comprova a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Apreendida arma em via pública, é inviável a desclassificação para posse irregular prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

3. A quantidade de munições e a ostentação da arma em via pública justificam o desvalor das circunstâncias do crime e a elevação da pena-base.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do sursis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CP, arts. 33, §3º, 44, 59 e 77.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 14/10/2025, DJEN 20/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 541.094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXUEL PEREIRA BASTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sustentando a insuficiência de provas para embasar a sua condenação.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e, ainda de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17130696, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
MAXUEL PEREIRA BASTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sustentando a insuficiência de provas para embasar a sua condenação.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e, ainda de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, narrando que, no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 16h, nas imediações da Rua João Batista do Vale, Ayrton Senna, em Colatina/ES, o acusado portava arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, a polícia militar foi acionada para averiguar uma denúncia sobre alguns indivíduos que estavam infringindo normas de trânsito no bairro Ayrton Senna. Ao chegarem no local, visualizaram dois suspeitos em uma motocicleta, sendo um deles o acusado, que estava sem capacete.

Realizada a abordagem dos indivíduos, o piloto da motocicleta foi identificado como Wilson Fagner Silva da Conceição e o carona como Maxuel Pereira Bastos, ora acusado.

Durante a busca pessoal, foi encontrada na cintura de Maxuel 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, fabricante Taurus, calibre .380, funcionamento semiautomático, fabricação industrial, com nº de série KOC61166, com carregador com 13 (treze) munições do mesmo calibre e no seu bolso foi encontrado 01 (um) carregador com 12 munições, sendo as munições 03 (três) cartuchos intactos, de calibre nominal .380 Auto, com inscrições CBC e NTA na base, compostos de estojo e cápsula de espoletamento de liga metálica de cor dourada, e projetil de chumbo encamisado total ogival; com inscrição "CR" na espoleta; 3 (três) cartuchos intactos, de calibre nominal .380 Auto, com inscrições S&B e NTA na base, compostos de estojo e cápsula de espoletamento de liga metálica de cor dourada, e projetil de chumbo encamisado total ogival; e 19 (dezenove) cartuchos intactos, de calibre nominal .380 Auto, com inscrições CBC e TREINA na base, compostos de estojo de liga metálica de cor dourada e cápsula de espoletamento de liga metálica de cor prata, e projetil de chumbo ogival tintado de preto.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições e, ainda, através das fotografias do material bélico apreendido.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, principalmente através da prova oral colhida em contraditório judicial.

O policial militar, CB/PMES Marllon Rodrigo de Almeida, em Juízo, declarou que a guarnição recebeu denúncia via Copom informando que indivíduos no bairro Ayrton Senna estavam circulando sem capacete, empinando motos e causando algazarra, possivelmente em razão de um “rolezinho”. Duas viaturas foram ao local e, ao passarem pela pracinha na entrada do bairro, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, sendo o garupa sem capacete.

A referida testemunha relatou que os policiais deram voz de parada e os indivíduos obedeceram. Na abordagem, encontraram com o acusado uma pistola na cintura e um carregador no bolso, motivo pelo qual foi preso em flagrante. O condutor da moto, ouvido como testemunha, afirmou que Maxuel estava com problemas com pessoas da região devido à disputa de tráfico. O policial disse não poder confirmar a veracidade dessa informação, embora não a descartasse. Confirmou, ainda, que o acusado não possuía porte ou posse de arma.

O acusado, por sua vez, quando interrogado em Juízo, confessou o porte da arma e das munições apreendidas, admitindo que estava portando a arma de fogo no momento de sua prisão. Explicou que adquiriu a arma porque um rapaz, que teria engravidado sua filha, o ameaçou.

O réu afirmou, ainda, ter comprado a arma “no desconto da família” e confessou possuir a arma e as munições apreendidas, o que coincide com o relato dos policiais militares sobre a abordagem e apreensão, demonstrando que portava a arma sem autorização legal.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, entendo que não há razões para acolher o pleito absolutório.

Isso ocorre, pois as provas são uníssonas em apontar que o acusado portava, sem autorização legal, arma de fogo e quantidade elevada de munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista que tal delito pune aquele que possui ou mantém, sob sua guarda, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
.

No caso dos autos, a apreensão foi realizada em via pública, restando evidente que não estão presentes as elementares do tipo penal de posse, mas de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

O réu conta com duas condenações transitadas em julgado em data posterior ao fato ora tratado (Proc. Exec. 2000313-80.2023.8.08.0014), as quais, embora não configurem reincidência, impedem a valoração positiva de seus antecedentes criminais. Além disso, o réu portava não apenas a arma, mas também dois carregadores com um total de 25 munições (13 em um carregador e 12 em outro), o que denota maior poder ofensivo e potencial lesivo. Dessa forma, considero negativas as circunstâncias do crime. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime) levam à exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo de pena para cada circunstância judicial negativa. Portanto, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Nesse ponto, entendo que a sentença não merece reparos, pois, quanto aos maus antecedentes, o acusado possui duas condenações criminais transitadas em julgado que não configuram reincidência.

No que tange às circunstâncias do crime, entendo que a quantidade de munições e o fato de o acusado ostentar o armamento em via pública permite a negativação do referido vetor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A quantidade e variedade de artefatos apreendidos (dois revólveres e 28 munições) e a ostentação das armas em vias públicas de grande fluxo de pessoas, incrementando o risco à coletividade, justificam a exasperação da pena-base. (AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Na segunda fase, a pena foi reduzida, de forma acertada, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e tornada definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime semiaberto, tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

Também não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, alternativamente, de concessão do
sursis
penal, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que indica que as medidas não se revelam suficientes.

Assim orienta a jurisprudência do STJ:

"A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.